Tribunal: STF
Processo: Rcl 39243
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos:
    “1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra firmada entre o reclamante e a empresa Simples Serviços & Telemarketing Ltda., determinando o retorno dos autos à primeira instância para que fosse proferida nova sentença. 
    2.  Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, julgado pelo qual o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) a violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.
    3. Deferi a medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado (autos nº 00001557-68.2014.5.03.0019) (doc. 17). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado para, querendo impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. As informações foram prestadas pela autoridade reclamada (doc. 19).
    4.  É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    6. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (Ata publicada no DJe de 31.08.2018).
    7. Consta dos autos que o acórdão reclamado foi proferido em 10.08.2016. Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. Assim, nesse ponto, o pedido é inviável. 
    8. Quanto ao argumento de violação da Súmula Vinculante 10, verifico, em melhor exame dos autos, ser inviável seu acolhimento. Colho do ato reclamado o seguinte trecho (doc. 12, pp. 66/67):
    ‘Nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula 331 do TST, não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância, conservação e limpeza, bem como os serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta.
    A contratação terceirizada, por si só, não representa violação direta à legislação trabalhista, quando permite o repasse das atividades periféricas e/ou extraordinárias, promovendo, com isso, um incremento na oferta de postos de trabalho. 
    Todavia, quando se verifica que os serviços terceirizados estão intrinsecamente ligados à atividade-fim do tomador, desvirtua-se o instituto, caracterizando a fraude trabalhista, nos exatos termos do artigo 9o da CLT. 
    Neste contexto, não pode a terceirização beneficiar a empresa tomadora de serviços em detrimento dos direitos e garantias mínimas do trabalhador, sob pena de se afrontar a ordem jurídica e os princípios constitucionais trabalhistas. 
    Sabidamente, a intermediação de mão de obra é vedada pelo direito do trabalho, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula 331 do TST. 
    Inclusive, no que se refere à terceirização de serviços de call center por instituição bancária, este Regional pacificou o entendimento por meio da Súmula n0 49, in litteris: 
    ‘TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE "TELEMARKETING’. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILICITUDE. RESPONSABILIDADE. 
    I - O serviço de ‘telemarketing’ prestado por empresa interposta configura terceirização ilícita, pois se insere na atividade-fim de instituição bancária (art. 17da Lei n. 4.595/64). 
    II - Reconhecida a nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços (arts. 9o da CLT e 942 do CC), forma-se o vínculo de emprego diretamente com o tomador, pessoa jurídica de direito privado, que responde pela quitação das verbas legais e normativas asseguradas aos seus empregados, com responsabilidade solidária da empresa prestadora. (...)’
    No caso, verifica-se que a reclamante trabalhou como atendente de televendas de forma exclusiva para o 2o demandado (BMG), conforme se constata do depoimento pessoal do preposto da 1a reclamada (Simples), que admitiu que a autora prestou serviços apenas para o 2o reclamado (BMG), oferecendo empréstimos, seguros e cartões (fl. 306). 
    In casu, conforme se observa dos autos, a autora, no exercício da função de operadora de telemarketing, foi contratada pela 1a reclamada, exercendo atividades consistentes na angariação de clientes e venda de produtos em prol do banco reclamado. 
    Em tais hipóteses em que se verifica a ilicitude da terceirização, o reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviço tem como base o conceito da subordinação estrutural, que se manifesta justamente pela inserção da obreira na dinâmica organizacional da empresa tomadora, tornando indispensável à consecução dos seus objetivos (atividades-fim), independentemente de receber ordens diretas desta. 
    Ora, o que se percebe é que a reclamante estava inserida em toda a dinâmica empresarial bancária. 
    Indubitável, portanto, a caracterização das atribuições exercidas pela reclamante como típica atividade-fim do banco reclamado. 
    Assim, não há dúvida de que a reclamante trabalhou exercendo atividades tipicamente bancárias, permanentes, essenciais e ligadas ao processo produtivo do 2o reclamado (Banco BMG) ‘
    9. Como se vê, já havia pronunciamento prévio da composição plena do TRT 3ª Região sobre terceirização de serviços de call center por instituição bancária. Assinalou-se, no precedente, que o ‘serviço de ‘telemarketing’ prestado por empresa interposta configura terceirização ilícita, pois se insere na atividade-fim de instituição bancária (art. 17 da Lei n. 4.595/64)’. 
    10. Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada, por meio de seu órgão fracionário, aplicou entendimento fixado em súmula editada Pleno do respectivo tribunal. Assim, não há violação ao art. 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF.
    11. Diante do exposto, revogo a decisão liminar e nego seguimento à reclamação. Sem honorários, pois não houve o efetivo contraditório.”
    2. A parte agravante sustenta que ”o acórdão da 8ª Turma do E. TRT-3 invocou o enunciado da Súmula nº 331 do TST, e Súmula 49 daquele regional, verbetes que perderam a eficácia após o julgamento por este Colendo Tribunal da ADPF 324, e, sem base constitucional ou legal, declarou a ilicitude da terceirização, o vínculo empregatício com o Banco BMG S/A e determinou o retorno dos autos à origem para julgamento dos demais pleitos, sobrevindo condenação desta instituição financeira e da empresa prestadora de serviços ao pagamento de verbas trabalhistas à autora do processo originário por considerar a existência de ilicitude na terceirização realizada”.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Assiste razão à parte reclamante ao pretender a manutenção da decisão que deferiu a liminar. Revejo, pelos fundamentos a seguir, a decisão de mérito que julgou improcedente a reclamação, para que seja confirmada a liminar concedida. Fica prejudicado, portanto, o objeto do presente agravo. 
    5. Na decisão de mérito, consignou-se que já havia pronunciamento prévio da composição plena do TRT 3ª Região sobre a ilicitude da terceirização de serviços de call center por instituição bancária e que, em razão disso, a autoridade reclamada, por meio de seu órgão fracionário, tão somente teria aplicado entendimento fixado em incidente de uniformização de jurisprudência julgado pelo Pleno do respectivo tribunal, não havendo, assim, violação ao art. 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF. 
    6. Contudo, conforme destaca o agravante em seu recurso, o entendimento fixado em incidente de uniformização de jurisprudência julgado pelo Pleno do TRT 3ª Região afasta a incidência da redação expressa do citado dispositivo, sem, contudo, declarar a sua inconstitucionalidade, contrariando o texto literal da Súmula Vinculante nº 10. Note-se que o incidente conclui que as tarefas se inserem no contexto de atividade-fim, o que configuraria ilicitude da terceirização, mas não discute a constitucionalidade do dispositivo:
    “‘TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ‘TELEMARKETING’. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ILICITUDE. RESPONSABILIDADE. 
    I - O serviço de ‘telemarketing’ prestado por empresa interposta configura terceirização ilícita, pois se insere na atividade-fim de instituição bancária (art. 17da Lei n. 4.595/64). 
    II - Reconhecida a nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços (arts. 9o da CLT e 942 do CC), forma-se o vínculo de emprego diretamente com o tomador, pessoa jurídica de direito privado, que responde pela quitação das verbas legais e normativas asseguradas aos seus empregados, com responsabilidade solidária da empresa prestadora. (...)”
    7. Nesse contexto, prospera o argumento da reclamante no sentido de que houve violação à Súmula Vinculante nº 10. Destaco que o entendimento consubstanciado na referida súmula tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. E, no caso em apreço, embora tenha havido pronunciamento do Plenário, não houve julgamento sobre a constitucionalidade do dispositivo, o que implica na violação à Súmula Vinculante 10 pelo órgão fracionário ora reclamado. 
    8. Ademais, em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (Ata publicada no DJe de 31.08.2018).
    9. Ao apreciar caso análogo ao presente, cuja reclamação também envolvia terceirização realizada pela Engelminas Construções Elétricas Ltda, ora reclamante, a Primeira Turma desta Corte reconheceu afronta pelo TRT a julgado deste Supremo Tribunal que declarou parcialmente inconstitucional a Súmula 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, seja ela meio ou fim, em decisum assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECLAMADO POR DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA A DISPOSITIVO DA LEI 8.987/1995 POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, SEJA ELA MEIO OU FIM. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
     1. É nula a decisão de órgão fracionário que, ao negar a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995 com base na Súmula 331/TST, reconhece a existência de vínculo trabalhista entre a contratante e o empregado da contratada, pois, ao fazê-lo, exerceu controle difuso de constitucionalidade, declarando a nulidade parcial sem redução de texto do referido dispositivo sem observar a cláusula de reserva de Plenário.
     2. No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, o Plenário desta SUPREMA CORTE declarou parcialmente inconstitucional a Súmula 331/TST e proclamou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, seja ela meio ou fim, para afirmar a inexistência de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
     3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Reclamação 33.373-AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/5/2020) Grifei. 
    10. No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 25.508, rel. Min. Alexandre de Moraes, 10.132, rel. Min. Gilmar Mendes, 19.598-MC, rel. Min. Cármen Lúcia, e 16.903-MC, de minha relatoria.
    11. Ante o exposto, torno sem efeito a decisão de mérito e confirmo a liminar concedida, para julgar PROCEDENTE a presente reclamação, cassando o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do processo 00001557-68.2014.5.03.0019 e determinando que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal.
    Fica prejudicado, portanto, o objeto do presente agravo. 
    Publique-se. 
                Brasília, 1º de setembro de 2020.
        Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator